Tribunal: STF
Processo: RE 1281487
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    "Indenização por dano moral. Divulgação de dados referentes ao sigilo fiscal e bancário de funcionário público (folha de pagamento). Informações disponíveis por 20 dias. Conhecimento por terceiros, inclusive por meio de ‘whatsapp. Autora alega ter sua vida privada e intimidade completamente invadidas, sendo alvo de ‘fofocas, indagações e chacotas’. Câmara Municipal alegou ser parte ilegítima, por não ter personalidade jurídica. Nega dano moral, ante o princípio constitucional da publicidade administrativa. Municipalidade requerida alega ilegitimidade passiva; no mérito afirma não ter havido ato ilícito (princípio da transparência na administração pública). Responsabilidade pela divulgação seria do vereador que solicitou as informações. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal. Afasta a preliminar de ilegitimidade passiva da municipalidade requerida. Dano moral reconhecido. A divulgação dos nomes e vencimentos dos servidores é constitucional (Rext 652.777), contudo não é possível informar os descontos realizados (TJ/SP, Ap. 0048671-75.2012, j. 02/03/2016). Ação julgada extinta, sem apreciação de mérito, com relação à Câmara Municipal.Ação julgada procedente contra a Municipalidade, condenando-a no pagamento de R$ 1.000,00 a título de dano moral. Recurso da municipalidade requerida, postulando o afastamento de sua condenação. Recurso provido” (documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1º, III; 5º, caput, X e XXXIII, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 
    Destaco, inicialmente, que a matéria referente ao direito do vereador, enquanto parlamentar e cidadão, de obter diretamente do chefe do Poder Executivo informações e documentos sobre a gestão municipal, já foi apreciada por esta Corte no julgamento do RE 865.401-RG/MG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tema 832, da Repercussão Geral, no qual assentou-se a seguinte tese:
     "O parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito".
    Lado outro, o Tribunal de origem, assim, decidiu a questão posta aos autos:
    “[...] Malgrado o entendimento do MM Juiz a quo, a lide merece solução diversa. 
    Com efeito, a recorrente tem obrigação de prestar informações à Câmara Municipal requerida, que exerce poder de fiscalização sobre aquela, nos termos do artigo 31 da Carta Maior. Seja qual for o motivo da requisição feita pelo Vereador, cumpria à recorrente prestar todas as informações a respeito dos pagamentos efetuados aos servidores municipais.
    A própria inicial informa ter sido a Câmara Municipal a responsável pela divulgação em seu site de todas as folhas de pagamento do Poder Executivo.
    Como se vê, a recorrente não concorreu para a divulgação. 
    Ademais, o servidor público em razão do princípio da publicidade e da transparência não tem o sigilo sobre os seus vencimentos e descontos realizados pela Administração Pública.
    Não é possível, diante desse quadro, o reconhecimento de que a recorrente praticou ato ilícito, principalmente, por ter cumprido a exigência constitucional de prestar informações para o Poder Legislativo Municipal, bem como por inexistir o sigilo apregoado pelo recorrido” (pág. 3 do documento eletrônico 10).
    Observa-se, assim, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF, o que inviabiliza o recurso. 
    Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões: RE 1.275.215/SP, Rel. Min. Edson Fachin, RE 1.249.011/SP e RE 1.231.243, ambos de relatoria do Min. Alexandre de Moraes.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator